Tribunal: TJBA
Processo: 8128375-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128375-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE ARAUJO DE LIMA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL OU NA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Conforme prevê o art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais é uma opção do autor, que sempre poderá optar por demandar na Justiça Comum.

2. Se o jurisdicionado elegeu o foro da Justiça Comum, é dela a competência para processar e julgar a demanda, ainda que o litígio seja de baixa complexidade, porque inexiste competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para demandas dessa natureza. Anulação do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8128375-64.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

JAQUELINE ARAÚJO DE LIMA
, e, como apelada,
VIVO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator